Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-67.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Devedores que renunciaram a proventos de aluguéis em prejuízo de seu credor. Fraude à execução configurada. Valor da causa. Aplicação dos §§ 1o e 2o do art. 292 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Negado provimento ao apelo das embargantes. Dado provimento ao recurso do embargado.